Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INADEQUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória movida para cobrança de dívida oriunda de campanha eleitoral. Pedido de efeito suspensivo foi formulado de forma inadequada, nas razões do apelo. Alegação de ilegitimidade passiva do candidato à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo pode ser formulado diretamente nas razões recursais; e (ii) saber se o candidato, pessoa física, pode ser responsabilizado solidariamente por dívida contraída por pessoa jurídica criada para campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou relator, conforme o momento processual, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Sua formulação nas razões da apelação é inadequada, o que impede sua análise.
4. A ilegitimidade passiva do candidato não se verifica. A responsabilidade pelas dívidas de campanha eleitoral é solidária entre partido e candidato, conforme art. 17 da Lei no 9.504/1997, não podendo ser afastada com a criação de pessoa jurídica de apoio.
5. Os documentos apresentados — nota fiscal, termo de assunção de dívida e contrato de prestação de serviços — constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
6. A ausência de impugnação específica ao conteúdo contratual e aos documentos apresentados corrobora a verossimilhança do direito da autora, diante da não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso é inadequado, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. O candidato é parte legítima para responder solidariamente por dívidas de campanha, nos termos do art. 17 da Lei no 9.504/1997.”